Tribunal: TJES
Processo: 5002326-79.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002326-79.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA DA SILVA AGOSTINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação probatória autônoma ajuizada por consumidora, reconheceu o direito à exibição de documentos relativos a contrato de cartão de crédito consignado, constatou a existência de pretensão resistida e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; (ii) estabelecer se a ausência de reconhecimento de firma na procuração invalida a representação processual; (iii) determinar se a apresentação dos documentos em contestação extingue o interesse de agir e afasta a aplicação do princípio da causalidade quanto aos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta quando desacompanhada de prova concreta capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

O art. 105 do CPC não exige reconhecimento de firma para a validade do instrumento de mandato judicial, bastando a assinatura da parte outorgante.

O interesse de agir se verifica no momento do ajuizamento da ação, e a recusa ou omissão da instituição financeira em fornecer integralmente a documentação em sede administrativa caracteriza pretensão resistida.

A apresentação dos documentos apenas em contestação confirma a procedência do pedido e não implica perda superveniente do objeto.

Pelo princípio da causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração do processo, no caso, a instituição financeira que deixou de atender extrajudicialmente à solicitação legítima da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça subsiste enquanto não houver prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária.

O reconhecimento de firma não é requisito de validade da procuração judicial prevista no art. 105 do CPC.

A omissão do fornecedor em exibir documentos em sede administrativa configura pretensão resistida e mantém o interesse de agir do consumidor.

A parte que dá causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que satisfaça o pedido apenas após a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 85, §§ 2º, 8º e 11, e 105. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1014289-72.2020.8.26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002326-79.2025.8.08.0030

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: MARIA DA SILVA AGOSTINI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (ID 14931372), nos autos da "Ação Probatória Autônoma" ajuizada por
MARIA DA SILVA AGOSTINI
, que julgou procedente o pedido autoral para:
a) reconhecer
o direito da autora à obtenção dos documentos solicitados (cópia do contrato, comprovantes de transferências e faturas mensais), cuja exibição se deu apenas após provocação judicial, confirmando a existência de pretensão resistida;
b) condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados por equidade, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), considerando o caráter instrumental da demanda, o valor da causa e a ausência de complexidade fática, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou a referida ação pleiteando, em suma, a exibição de documentos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RCC) de nº 0061029136, celebrado em 09 de junho de 2023.

A causa de pedir, delineada na petição inicial (ID 14931232), fundamentou-se na alegação de que, apesar de possuir o referido cartão, a autora jamais recebeu cópia do instrumento contratual ou das faturas mensais, documentos essenciais para a compreensão da relação jurídica e para a verificação da regularidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Narrou ter esgotado as vias administrativas para obter a documentação, tendo formalizado reclamação perante o PROCON em 22 de janeiro de 2025 (ID 14931339), participado de audiência de conciliação no mesmo órgão em 12 de fevereiro de 2025 (ID 14931344) e enviado solicitação por correio eletrônico em 18 de fevereiro de 2025 (ID 14931346), todas as tentativas, contudo, infrutíferas quanto à apresentação completa dos documentos.

Citada, a instituição financeira ré, ora apelante, apresentou contestação (ID 14931356), na qual defendeu a plena regularidade e licitude da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a autora anuiu com todos os termos da operação, que foi realizada mediante assinatura eletrônica com validação por biometria facial, e que realizou um saque no valor de R$ 1.193,28. Aduziu que as faturas são enviadas mensalmente e podem ser acessadas pelos canais de atendimento da empresa. Na oportunidade, juntou aos autos o "Termo de Adesão" (ID 14931341), o dossiê de contratação e o comprovante de transferência do valor do saque (ID 14931341, pág. 10).

Após a apresentação de réplica pela autora (ID 14931365), sobreveio a sentença impugnada (ID 14931372), que reconheceu o direito da autora a obter os documentos solicitados e a configuração da pretensão resistida. Por conseguinte, condenou a requerida, ora apelante, a arcar com os ônus sucumbenciais.

Irresignada, a
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação (ID 14931375). Em suas razões (14931375), a apelante sustenta-, em síntese:
(I)
a necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora e a irregularidade da procuração por ausência de reconhecimento de firma;
(II)
com a apresentação dos documentos no processo, a ação perdeu seu objeto, devendo ser extinta por carência de interesse processual superveniente;
(III)
não deu causa à demanda e, pelo princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser integralmente invertidos, para que a autora seja condenada a arcar com a totalidade das custas e honorários.

Devidamente intimada, a apelada
MARIA DA SILVA AGOSTINI
apresentou contrarrazões (ID 14931377), requerendo a manutenção da sentença.

Inicialmente, a apelante impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora/apelada, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que infirme a presunção de hipossuficiência econômica que milita em favor da requerente.

A impugnação se restringe a alegações genéricas, desprovidas de substrato probatório capaz de demonstrar uma alteração na capacidade financeira da beneficiária ou que a concessão inicial foi equivocada.

O juízo de primeiro grau, ao deferir o pleito, analisou a documentação apresentada com a petição inicial, notadamente os extratos de pagamento do benefício previdenciário (ID 14931336), que revelam uma renda mensal modesta e significativamente comprometida por descontos de empréstimos consignados, evidenciando a situação de vulnerabilidade que justifica a concessão da benesse.

Desse modo, ausente qualquer prova que desconstitua a condição de hipossuficiência da apelada, rejeito a impugnação.

A apelante também suscita a irregularidade da representação processual da autora, sob o argumento de que a procuração outorgada ao seu patrono não possui firma reconhecida.

Tal alegação não encontra amparo na legislação processual civil vigente, eis que o art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma, bastando que a procuração contenha a assinatura da parte:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular
assinado pela parte
, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

O reconhecimento de firma no instrumento de mandato judicial não é um requisito de validade, presumindo-se autêntica a assinatura aposta no documento, salvo se houver fundada e concreta dúvida sobre sua veracidade, o que não foi minimamente demonstrado no caso em tela. Nesse sentido:

Direito Processual Civil.
Apelação Cível. Regularidade da procuração. Desnecessidade de reconhecimento de firma
. [...]
3. O art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma na procuração, bastando a assinatura da parte. 4 . A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pela desnecessidade de reconhecimento de firma no instrumento de mandato para a propositura de ação judicial. 5. O excesso de rigor formal na exigência do reconhecimento de firma fere os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4º, 5º e 6º do CPC
. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10142897220248260100 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Portanto, a procuração juntada aos autos é plenamente válida para os fins a que se destina, razão pela qual também rejeito esta impugnação.

Superadas tais questões, passo à análise das questões centrais: a suposta perda superveniente do interesse de agir e a (in)correta aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelante sustenta que a juntada dos documentos solicitados com a peça de contestação teria resultado na perda superveniente do interesse de agir da autora, o que acarretaria a extinção do processo sem resolução do mérito. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-adequação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda. No caso dos autos, a necessidade da tutela jurisdicional se mostrava presente e inquestionável quando do ajuizamento da ação.

A prova documental é robusta ao demonstrar que a autora, ora apelada, valeu-se das vias extrajudiciais na tentativa de obter a documentação referente ao contrato de cartão de crédito consignado. Conforme se extrai dos autos, a consumidora protocolou reclamação formal junto ao PROCON (ID 14931339), participou de audiência de conciliação naquele órgão (ID 14931344) e, ainda, enviou solicitação por correio eletrônico diretamente à instituição financeira (ID 14931346). Em todas essas oportunidades, a apelante não forneceu a documentação de forma completa, omitindo-se, principalmente, em relação às faturas mensais, que eram um dos itens expressamente requeridos. Essa omissão e a resposta evasiva no âmbito administrativo configuraram a pretensão resistida, tornando a via judicial não apenas útil, mas necessária para que a autora pudesse exercer seu direito à informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

A tese de que a apresentação dos documentos com a contestação levaria à perda do objeto confunde o reconhecimento da procedência do pedido com a ausência de interesse processual. Ao juntar a documentação somente após ser citada em um processo judicial, a apelante não extinguiu o litígio, mas, ao contrário, confirmou a procedência do pleito autoral e a legitimidade da sua postulação.

A conduta da ré, em vez de afastar o interesse de agir, reforça a sua existência e atrai, diretamente, a incidência do princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelos ônus processuais.

Como cediço, o princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus da sucumbência, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em apreço, como já demonstrado, foi a conduta omissiva da apelante em não fornecer a documentação completa na via administrativa que forçou a autora a buscar a tutela do Poder Judiciário. A resistência da instituição financeira em atender a um pleito legítimo da consumidora foi o fato gerador da presente demanda. Portanto, a apelante foi a parte que deu causa ao processo.

A pretensão recursal de inversão total da sucumbência é manifestamente descabida, pois ignora a causalidade do ajuizamento da ação e a própria derrota processual da apelante no que tange ao objeto da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante em favor do patrono da apelada para R$ 2.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.